Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711731-45.2021.8.07.0001 Apelante(s) Condomínios Jardim e Parque das Paineras Apelado(s) Associação dos Proprietários, Compromissários Compradores e Afins dos Imóveis que Formam o Setor Comercial Limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras – Asprac e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Jardim e Parque das Paineiras contra sentença do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 31447812), em ação de conhecimento movida em desfavor do apelante por Associação dos Proprietários, Compromissários Compradores e Afins dos Imóveis que Formam o Setor Comercial Limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras – Asprac e outros, cujo dispositivo ficou assim redigido: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR que os proprietários dos lotes 1 [inscrição GDF no 48877018], lote 3 [inscrição GDF no 4887700X], lote 5 [inscrição GDF no 48876992], lote 7 [inscrição GDF no 48876984], lote 9 [inscrição GDF no 48876976] e lote 11 [inscrição GDF no 48876968] são associados à ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC – e dela dependem exclusivamente, desde 12/04/2021, quanto ao zelo, cuidado, implementação de medidas e obras para o benefício comum dos proprietários e possuidores de lotes que compõe o Setor Comercial limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras. E ainda fixo o valor da causa em R$ 371.330,79. Recolham-se as custas complementares. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Na petição inicial (id 31447716), os autores sustentaram, em síntese, que os lotes 1 [inscrição GDF no 48877018], 3 [inscrição GDF no 4887700X], 5 [inscrição GDF no 48876992], lote [inscrição GDF no 48876984], 9 [inscrição GDF no 48876976] e 11 [inscrição GDF no 48876968] estão situados no perímetro de terras pertencente à associação primeira autora ASPRAC, não na área de parcelamento do condomínio de fato denominado Jardins e Parque das Paineiras. O magistrado sentenciante consignou que, conquanto os lotes dos suplicantes documentalmente integrem a área do condomínio réu, entidade constituída como associação de moradores; e conquanto tenham eles (os autores) aceitado participar desse condomínio, uma vez que prevista a aquiescência à Convenção do Condomínio Jardim e Parque das Paineiras em cláusula posta no contrato de compra e venda dos lotes; pelo ajuizamento da presente ação declaratória manifestam de forma expressa a vontade de não permanecerem na condição de associados à entidade ré. Aduziu que nos termos da Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado contra sua vontade. Registrou que os lotes dos autores estão separados por um muro da área ocupada pelo condomínio réu; que há acesso direto pela via pública àqueles lotes, motivo pelo qual não utilizada a portaria de acesso ao terreno da entidade suplicada; que inexiste prova quanto a serem os suplicantes beneficiados, por qualquer modo, pelos serviços prestados pelo condomínio réu. Ressaltou que o efeito declaratório da não associação dos autores à entidade condominial ré se deu a partir do ajuizamento da demanda. Opostos embargos de declaração pelo autor Condomínio Parque e Jardim das Paineiras (Id 31447816), foram rejeitados (Id 31447825). Em razões recursais (Id 31447833), o apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da ASPRAC. Afirmam inexistir vínculo entre essa associação e o condomínio apelante e não existir, na área do condomínio réu, espaço comercial autônomo que propicie a representação por entidade que não seja o próprio condomínio. No mérito, reclama contra a sentença que reconheceu o não pertencimento dos lotes dos apelados, pessoas físicas, ao Condomínio Apelante e a existência de consequente impedimento para cobrança de taxas condominiais a partir da criação da associação autora. Verbera que os apelados arcavam com as despesas condominiais há mais de 30 anos. Proclama haver nesse fato o reconhecimento de que estão associados ao condomínio autor e de que é legítima a cobrança de taxas condominiais. Aduz quem os apelados buscam alterar sentenças proferidas por outros juízos afirmativas da legitimidade da cobrança de taxas condominiais. Informa que um dos apelados, antigo proprietário de todos os lotes hoje pertencentes aos autores, reconheceu estarem integrados seus respectivos lotes ao condomínio apelado, especialmente quando teve sua propriedade ameaçada pela Terracap. Assevera que os terrenos dos apelados sempre fizeram parte do condomínio apelante. Dizem que os autores se sujeitam a Convenção Condominial, a que aderiram e aprovaram formalmente, e ao Regimento Interno. Detalha que os apelados, ao adquirirem direitos sobre os imóveis em condomínio não regularizado, anuíram expressamente ao pagamento das despesas condominiais. Requer a condenação dos apelados por litigância de má-fé,. Acusa-os por atitude temerária e desleal ao deduzirem pretensão já julgada por outros juízos. Preparo recolhido (Id 31447834). Contrarrazões no Id 31447843 pelo improvimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Por Ofício catalogado no Id 45003496 a Secretaria de 6a Turma Cível encaminha despacho proferido pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, nos autos da APC n. 0702391-14.2020.8.07.0001, observando (Id 45003497 pp. 2-3): Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELO FRANCO DE AVELAR (requerido) e ASPRAC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS (terceira interessada) contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 30023773) que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais proposta por CONDOMÍNIO JARDIM E PARQUE DAS PAIENIRAS em desfavor do requerido, julgou procedentes o pedido principal, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 25531850 - Pág. 5): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré ao pagamento das parcelas discriminadas no ID 54522030, no valor total de R$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e vinte reais), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, bem como de multa de 2% (dois por cento). Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323, do CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 30023773 dos presentes autos) O pedido inaugural da presente ação tem como base a cobrança da verba condominial, lastreada na relação jurídica entre as partes (causa de pedir). Ocorre que conforme informado pelo apelante, às suas razões de apelação de ID 30023794, foi proferida sentença pela I. 4a Vara Cível de Brasília, no âmbito da ação declaratória combinada com obrigação de não fazer no 0711731-45.2021.8.07.0001, cuja parte dispositiva ora reproduzo: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR que os proprietários dos lotes 1 [inscrição GDF no 48877018], lote 3 [inscrição GDF no 4887700X], lote 5 [inscrição GDF no 48876992], lote 7 [inscrição GDF no 48876984], lote 9 [inscrição GDF no 48876976] e lote 11 [inscrição GDF no 48876968] são associados à ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC – e dela dependem exclusivamente, desde 12/04/2021, quanto ao zelo, cuidado, implementação de medidas e obras para o benefício comum dos proprietários e possuidores de lotes que compõe o Setor Comercial limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras. E ainda fixo o valor da causa em R$ 371.330,79. Recolham-se as custas complementares. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1” (ID 101466255 da ação no 0711731-45.2021.8.07.0001) A referida ação atualmente em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília comporta as mesmas partes, tendo como um dos requerentes MARCELO FRANCO DE AVELAR e como requerido o CONDOMÍNIO JARDIM E PARQUE DAS PAIENIRAS. Em verdade, o pedido de tal demanda comporta tanto a causa de pedir como o próprio pedido da ação cujo recurso se está a analisar, posto que o pedido de tal demanda é a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a determinação de que o condomínio, lá requerido, seja obstado de cobrar taxas e encargos daquele que é requerente àquele feito e requerido da apelação em ação de cobrança ora em análise. A mencionada sentença foi objeto de recurso de apelação e, em 12/12/2021, o referido processo no 0711731-45.2021.8.07.0001 foi remetido ao segundo grau de jurisdição para o julgamento do referido apelo. Diante da clara prejudicialidade entre as demandas e o fato de que a relação jurídica entre as partes constitui a causa de pedir da presente demanda, mas o próprio objeto daquela ação declaratória, tenho, à princípio, que o julgamento do presente recurso deva aguardar a definição acerca da relação jurídica entre as partes, para que se possa prevenir decisões judiciais contraditórias. Nesse sentido, colaciono o teor do disposto ao artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Intimadas as partes acerca da eventual suspensão do presente feito, ambas se mantiveram inertes, conforme a certidão de ID 31264358 dos presentes autos. Nesse contexto, à decisão de ID 31570320, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, ou até julgamento da apelação cível 0711731-45.2021.8.07.0001, o que viesse a ocorrer primeiro Logo Após a certificação de transcurso de tal prazo anual (ID 43770556), a parte apelante requereu o julgamento de seu pleito, reiterando sua tese recursal. Apesar de intimada a se manifestar (ID 43843528), a parte apelada não veio aos autos (ID 44422224) É o relato do necessário. Conforme ora apresentado e já pontuado à decisão de ID 31570320, em tese, há risco de decisões conflitantes entre o presente recurso e a apelação cível no 0711731-45.2021.8.07.0001, atualmente conclusa ao Gabinete da Nobre Desembargadora Diva Lucy. Pontuo que apesar de não configurar prevenção estrita, o presente recurso de apelação (APC 0702391-14.2020.8.07.0000) foi distribuído em 03/11/2021 data, portanto, anterior à distribuição da APC 0711731-45.2021.8.07.0001, em 07/01/2022, ao Gabinete da Nobre Desembargadora Diva Lucy. Nesse contexto, por vislumbrar, hipótese de prolação de decisões conflitantes (art. 55, §3o, do CPC), entendo prudente submeter o exame da questão à eminente Desembargadora Diva Lucy, para análise de eventual julgamento conjunto. Isso posto, encaminhe-se os autos ao Gabinete da eminente Desembargadora Diva Lucy, para que possa apreciar eventual possibilidade de decisões conflitantes e, se for o caso, remeter ambos os processos à este Gabinete para julgamento em conjunto. Pois bem, do cotejo dos elementos que constam nos citados processos e considerando as ponderações de elevado senso de prudência e cautela feitas por Sua Excelência o Des. Arquibaldo Carneiro, acolho a sugestão por ele feita, motivo pelo qual determino a remessa destes autos ao seu gabinete. Publique-se. Cumpra-se, após as anotações de estilo. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora